Tribunal: TJMT
Processo: 1026361-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026361-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MATHEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 074.104.521-45 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE SERIA APENAS USUÁRIO, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE “
PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO DEFINIDA
”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR “
QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
” – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E
ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – ANÁLISE IMPERTINENTE EM HC – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROVISÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA MÁXIMA COMINADA AO TRÁFICO DE DROGAS – MERA SUPOSIÇÃO SOBRE O REGIME A SER EVENTUALMENTE APLICADO – ACÓRDÃOS DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A análise acerca da destinação das drogas para consumo pessoal não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000).

A diversidade de drogas e a reiteração específica, somadas, autorizam a constrição cautelar,
ainda que a quantidade de entorpecentes não seja expressiva,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 597057/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela diversidade das drogas apreendidas [...] e por ter respondido representação quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.”
(TJMT, HC N.U 1017735-51.2020.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

A pena máxima cominada ao tráfico de drogas - 15 (quinze) anos
(Lei no 11.343/2006, art. 33)
-
não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

As medidas cautelares alternativas são insuficientes para preservar a ordem pública se o paciente se mostra contumaz na prática delitiva e incorreu em conduta ilícita da mesma natureza aproximadamente 1 (um) ano após ter sido detido por ato infracional análogo a tráfico de drogas (STJ, HC 552851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026361-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE (S): DR. JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES

PACIENTE (S): MATHEUS BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS BARBOSA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1009747-53.2020.8.11.0040), que indeferiu pedido de liberdade provisória
pelo cometimento, em tese,
de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que:
1) o paciente seria apenas usuário; 2) as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente “
é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida
”; 5) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 6)
eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “
qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (ID 70186958), com documentos (ID 42379493/ID 42390475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 70625977).

O Juízo singular prestou informações (ID 71124476).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. E LEI DE ARMAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ATRAVÉS DE ELEMENTOS FÁTICOS SATISFATORIAMENTE APONTADOS NA DECISÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 72320989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Em 28.11.2020, o Juízo singular,
a requerimento da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso,
converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Com a análise dos autos verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 44567490, fls. 16-18), dos termos de depoimentos (id. 44567490, fls. 4-5/7-8), Termo de Exibição e Apreensão (id. 44567490, fl. 6) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de (id. 44567490, fl. 21).

Insta ressaltar que a considerável quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, - aproximadamente 250g (duzentas e cinquenta gramas) de substância análoga a maconha e 3g (três gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína - é incomum e possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas. [...]

O Periculum Libertatis esta configurado, não apenas pelo alhures, mas também pela pessoa do autuado, que quando menor respondeu ao ato infracional cód. 200908, distribuído em 2019, também pela pratica do crime de tráfico de entorpecentes.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco - pautado em conclusão de ordem inevitável - de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivídua que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. [...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO MATHEUS BARBOSA DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a ordem pública. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJE N.U 1009747-53.2020.8.11.0040)

Em 3.12.2020, indeferiu pedido de liberdade provisória por entender que “
o quadro fático autorizador da decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram
” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - PJE N.U 1009747-53.2020.8.11.0040).

Pois bem.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a análise acerca da destinação das drogas para consumo pessoal não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Quanto à prisão preventiva, está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de entorpecentes, extraídos das apreensões de 3g (três gramas) de pasta-base de cocaína e 250g (duzentas e cinquenta gramas) de maconha; bem como na contumácia delitiva, haja vista que o paciente registra ato infracional análogo ao tráfico de drogas [fato ocorrido em maio de 2019 - Código 210908/Sorriso].

A diversidade de drogas e a reiteração específica, somadas, autorizam a constrição cautelar,
ainda que a quantidade de entorpecentes não seja expressiva,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela diversidade das drogas apreendidas [...] e por ter respondido representação quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.”
(TJMT, HC N.U 1017735-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.9.2020)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No que tange
a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão definida], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Nessa senda, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Sobre o princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime diverso do fechado

não se mostra conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas - 15 (quinze) anos -
(Lei no 11.343/2006, art. 33). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente, sobretudo porque incorreu em conduta ilícita da mesma natureza aproximadamente 1 (um) ano após ter sido detido por ato infracional análogo a tráfico de drogas (Código 210908/Sorriso).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021